Tribunal: TJDFT
Processo: 0739070-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739070-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 64111666) por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A em face de FRANCISCO FERNANDES DA SILVA ante determinação do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0708182-92.2024.8.07.0010, concedeu prazo de emenda à inicial, de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial, para o Agravante comprovar a constituição da parte requerida em mora, excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum e se manifestar quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital". Considerando a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 209004712 (na origem), determinando emenda à inicial, assemelhando-se, em tese, a mero despacho em sede de emenda à inicial, bem como o Tema 988 do STJ, que mitiga hipóteses de manuseio de agravo para que se proceda à arguição posterior em sede de apelação, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em relação ao pedido para que todas as intimações dos atos processuais destes autos se dêem em nome da Drs. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/DF 48290, com escritório na Rua Olímpio de Macedo, n. 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, na cidade de Bauru/SP, DEFIRO, desde já, ressalvando, contudo, a sistemática do PJe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2024 16:14:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador